Tribunal: STF
Processo: HC 71627
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-05-09
Data de publicação: 1995-05-09

Ementa:
E  M E N  T A: Prescrição:  momento da interrupção pela
sentença condenatória.
              A  interrupção  da  prescrição,  em  razão  da sentença
condenatória  recorrivel,  só  se  consuma  na  data  de  publicada a
decisão,   em maos do escrivao, não, na data anterior que lhe apusera
o Juiz.